Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396 – MT).
2. O recurso de agravo de instrumento pretende a reforma da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.